Tribunal: TJES
Processo: 5009818-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DECISÃO OBJURGADA – REJEITADA - SAÍDA TEMPORÁRIA – NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de agravante, uma vez que a Magistrada de primeiro grau, apresentou, com clareza, os fundamentos que conduziram ao alcance da conclusão alcançada. Preliminar rejeitada.

2. Para a concessão da saída temporária, atualmente, é exigido comportamento adequado, com atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional, requisito que foi preenchido pelo Agravado. Na hipótese, a Magistrada embasou sua decisão da prescindibilidade do exame, não apenas pela natureza do delito, mas notadamente pelas peculiaridades que circundam o caso concreto, em especial, no cumprimento a contento da pena pelo Agravante e ainda a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

3. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009818-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROMARIO LEVI DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DECISÃO OBJURGADA – REJEITADA - SAÍDA TEMPORÁRIA – NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de agravante, uma vez que a Magistrada de primeiro grau, apresentou, com clareza, os fundamentos que conduziram ao alcance da conclusão alcançada. Preliminar rejeitada.

2. Para a concessão da saída temporária, atualmente, é exigido comportamento adequado, com atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional, requisito que foi preenchido pelo Agravado. Na hipótese, a Magistrada embasou sua decisão da prescindibilidade do exame, não apenas pela natureza do delito, mas notadamente pelas peculiaridades que circundam o caso concreto, em especial, no cumprimento a contento da pena pelo Agravante e ainda a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009818-86.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROMARIO LEVI DA SILVA
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à apreciação dos pedidos formulados.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO PARQUET

De início, quanto a preliminar de nulidade, por ausência de fundamentação, entendo que não assiste razão ao representante ministerial, pois, conforme já decidido por esta Câmara, no julgamento da Apelação Criminal n.º 0002533-85.2018.8.08.0006, em 18/05/2022, a ausência de fundamentação, que acarreta nulidade do ato decisório, é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte.

No presente caso, diversamente do alegado pelo Ministério Público, a Magistrada de primeiro grau, apresentou, com clareza, os fundamentos que conduziram ao alcance da conclusão alcançada.

Dessa forma, com base na sua interpretação da jurisprudência do STJ e da Recomendação n.º 44/2013 do CNJ, concluiu a lustre Magistrada pelo deferimento do pedido de saída temporária do Agravado, em razão do mesmo preencher os requisitos objetivos e subjetivos para auferir tal benesse, conforme dispõe os artigos 122 a 124, da Lei 7210/84.

Acrescento, ainda, que a ausência de menção aos fundamentos apresentados pelo Parquet, não implica nulidade, pois ao proferir decisão no processo, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos, aventados pela parte, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões. Nesse sentido, cito: STJ, EDcl no AgRg no HC: 707726 PA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe15/02/2022.

Ultrapassada a análise das teses aventadas,
rejeito
a preliminar de nulidade e passo ao enfrentamento do mérito.

DO MÉRITO

Dispõe o art. 123 da Lei de Execução Penal acerca dos requisitos para o deferimento da saída temporária, in verbis:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Nesse cenário, para a concessão da saída temporária, atualmente, é exigido comportamento adequado, com atestado então emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional, requisito, segundo a Magistrada de piso, preenchido pelo Agravado.

Também denoto que o Agravado cumpriu com os demais requisitos objetivos, ou seja, cumpri mais de 1/6(um sexto) da pena.

Noto que o legislador não exigiu a realização para a concessão das saídas temporárias a realização de exame criminológico.

Sobre a temática, é cediço que a despeito da não obrigatoriedade, o Juízo da execução pode determinar a submissão do reeducando à avaliação por meio do exame criminológico ou pela Comissão Técnica de Classificação, para a aferição do pressuposto subjetivo dos benefícios.

Trata-se, todavia, de hipótese excepcional, que deve estar devidamente fundamentada, tal qual sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.[1]É bem verdade que a natureza abstrata do delito perpetrado pelo Agravado, apesar de grave, se revela em fundamentação idônea pela Juíza de Piso, pela não determinação do exame criminológico.

Nota-se da fundamentação da decisão da magistrada de origem, que ela se embasou sua determinação pela prescindibilidade do exame, não apenas pela natureza do delito, mas notadamente pelas peculiaridades que circundam o caso concreto, em especial, no cumprimento a contento da pena pelo Agravante e ainda a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Após analise com muita acuidade dos autos, penso como a Magistrada de piso, visto que, apesar do apenado ter sido condenado pelo delito de homicídio, vem ele trabalhando externamente na empresa Grount Serviço Eireli (seq. 284 do SEEU) há meses, e como revelou o seu patrono está prestes a ser agraciado com o projeto da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES; denominado LIBERDADERESTAURATIVA conforme se enxerga no processo de execução penal n° 0015626-34.2017.8.08.0012.

Em que pese o parecer ministerial requerer o exame criminológico, entendo desnecessário no presente caso, visto que, apesar do reeducando ter sido condenado pela prática de homicídio qualificado, sua pena não é tão elevada, e, além disso, vem ele cumprindo regularmente sua execução penal a contento.

No mais, a saída temporária prevista no art. 122 a 124 da Lei 7210/84, é direito do preso e consubstancia-se em meio eficaz de reintegração do condenado ao convívio social, sendo instrumento necessário e satisfatório para a ressocialização.

Na espécie, nota-se que os elementos colhidos sustentam a desnecessidade de submissão do reeducando ao exame criminológico para fins de concessão de benefício que implica na atribuição de maior liberdade ao sentenciado.

Ademais, com o advento da Lei no 10.792/2003, o exame criminológico é facultativo, só devendo serrealizado por ato motivado do Juízo da Execução.

Neste norte tem se pautado as decisões de nossos Tribunais:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO (1)PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DOJUIZ, MEDIANTE DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. IMPOSIÇÃO SEMFUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA. OCORRÊNCIA.(2) ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. De acordo com as alterações trazidas pela Lei no 10.792/2003, o exame criminológico deixa de ser requisito obrigatório para a progressão de regime, podendo, todavia, ser determinado de maneira fundamentada pelo Juízo das execuções ou pelo tribunal, de acordo com as peculiaridades do caso. Assim, não sendo requisito para a progressão, não pode ser imposto sem fundamentação idônea. Enunciados sumulares no 439/STJ e no 26/STF. 2. Caso em que há flagrante ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que as instâncias ordinárias não lograram fundamentar a necessidade do referido exame em elementos concretos da execução da pena do paciente, restringindo-se, apenas, a mencionar a gravidade em abstrato do delito por ele cometido, a sua longa pena a cumprir, bem como a necessidade, em tese, da realização de exame criminológico para aferir as condições meritórias dos apenados, necessárias à concessão de benefícios da execução penal, desconsiderando e alegando serem insuficientes os atestados de boa conduta carcerária exarados pela direção dos estabelecimentos prisionais. 3. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo das execuções reexamine o pedido de progressão carcerária formulado em favor do paciente, decidindo pela realização de exame criminológico, se for o caso, com base em elementos concretos da execução da pena (STJ; HC377.840; Proc. 2016/0291505-2; DF; Sexta Turma; Rela Mina Maria Thereza Assis Moura; DJE 03/02/2017). (g.n.)

No mesmo diapasão tem decidido o ETJES:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL SAÍDA TEMPORÁRIAREQUISITO SUBJETIVO REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICOFUNDAMENTOS GENÉRICOS DA DECISÃO IMPOSSIBILIDADE DECISÃOANULADA RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência pátria vem admitindo que, em situações excepcionais, dadas as características do caso concreto, pode o Juiz das Execuções Penais, mediante decisão fundamentada, requisitar a realização do exame criminológico ou psicossocial antes de conceder a saída temporária, a fim de aferir o preenchimento do seu requisito subjetivo. 2. Os fundamentos lançados pela magistrada a quo na r. decisão mostram-se genéricos, sem apontamento da efetiva conduta ou da gravidade em concreto do crime cometido pelo agravado ou, ainda, das peculiaridades do caso, de forma que não ficou devidamente justificada a necessidade de realização do exame criminológico.3. A decisão ora vergastada não fundamentou, de forma concreta e com base nas peculiaridades do caso, a necessidade de realização do exame criminológico, de modo que deve ser anulada. 4. Recurso provido. (TJ-ES - EP:XXXXX20218080050, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/10/2021) (g.n.)

Por tais razões, entendo que agiu corretamente a nobre Magistrada de Piso, pois, no caso em apreço, entendo por desnecessário a realização de exame criminológico, para a concessão da saída temporária, tendo em vista que preencheu o agravado as condições objetivas e subjetivas para a concessão de tal benesse.

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO